Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-08.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000478-08.2019.811.0110
Recorrente: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
Recorrida: RE UNI ODZARANA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 82535495) interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, com a seguinte ementa (id. 63344494):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VICIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando celebrado por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.
A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte. (RAC n° 1000478-08.2019.8.11.0110, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 21/10/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 79550452.
O recorrente sustenta em suas razões: (i) negativa de vigência ao art. 595 do CC, ao fundamento de que, conquanto a recorrida seja pessoa idosa e analfabeta, no caso dos autos não há falar-se ato ilícito e ocorrência de dano, em razão do preenchimento dos requisitos do art. 595 do CC (assinatura a rogo e presença de duas testemunhas), o que dispensaria a necessidade de instrumento publico para validade do negócio jurídico entabulado entre as partes e (ii) dissídio jurisprudencial no sentido de inexigibilidade de instrumento publico para validade da contratação, sendo válido o instrumento particular, nos termos do art. 595 do CC.
Recurso tempestivo (id. 82582957). Devidamente preparado, conforme Certidão de id. 82789486. Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 86248482).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de apelação visando a reforma da decisão de primeiro grau que havia julgado improcedente o pedido inicial a recorrida logrou êxito em parte, posto que o órgão fracionário deste Sodalício entendeu pela exigibilidade de instrumento púbico para validade do negócio entabulado com o recorrente.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa art. 595 do CC e divergência jurisprudencial, o recorrente alega que a desnecessidade de instrumento público para dar validade ao negócio, ao fundamento de que, a despeito do analfabetismo do recorrido, o art. 595 do CC não exige instrumento público, fazendo menção apenas à necessidade de assinatura à rogo e presença de duas testemunhas, razão pela qual o acórdão negou vigência a aludida norma, bem como divergiu de outros tribunais.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
O STJ já teve oportunidade de ser apreciar casos análogos, inclusive a partir de julgados deste Tribunal “a quo”, oportunidade em que restaram proferidas decisões em ambos os sentidos, razão pela qual não há, ainda, posicionamento consolidado na Corte Superior.
Diante desse quadro, a partir da alegada ofensa ao artigo acima mencionado, bem como a existência de divergência jurisprudencial demonstrada, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade quanto a esse ponto.
Portanto, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” e “c” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça